Tribunal: TJDFT
Processo: 0738254-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738254-60.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE IVAM VIEIRA FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ IVAM FERREIRA FILHO contra o acórdão n. 1738379, exarado sob o ID 50030874, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação interposta para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. O embargante opôs embargos de declaração (ID 50441177) sob o fundamento de que há omissão no v. acórdão quanto à violação ao dever de segurança, vazamento de dados pessoais e ausência de medidas por parte da instituição bancária para coibir as fraudes. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023 às 19:24:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora